Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. QUALIFICADORA COMPROVADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FURTO DE AUTOMÓVEL DE VALOR CONSIDERÁVEL. MANTIDA. REGIME. ABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I – Impossível o afastamento da qualificadora da fraude no crime de furto, quando o apelante, passando-se por cliente do estabelecimento comercial, solicitando orçamento de serviço e falando ao celular, de forma a desviar a atenção dos presentes, logrou reduzir a vigilância e subtrair um veículo automotor.
II – Inviável utilizar a circunstância que caracterizou a fraude para o exame negativo da culpabilidade, sob pena de incorrer em bis in idem.
III – O automóvel furtado foi avaliado indiretamente em valor considerável, comprovando grave prejuízo para a vítima, o que justifica a majoração da pena-base pela avaliação negativa das consequências do crime.
IV – Sendo a pena fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, para réu primário, com somente uma circunstância judicial desfavorável, o regime adequado é o aberto, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.